Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-27.2023.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001006-27.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAO JUNIOR DE SANTANA PRATA - CPF: 061.880.111-16 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO LUIZ CARNELOSSI FILHO - CPF: 370.153.938-32 (RECORRIDO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001006-27.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o 1001006-27.2023.8.11.0005

Recorrente:

Adão Junior de Santana Prata

Recorrido
:
Sergio Luiz Carnelossi Filho

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA

–
GOLPE

OLX
(
GOLPE
DO INTERMEDIÁRIO) -
ANÚNCIO NA INTERNET –
VENDA DE
VEÍCULO
-
TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DA CULPA DO RECORRIDO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios à negociação, não pode impor qualquer responsabilização ao proprietário do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001006-27.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o 1001006-27.2023.8.11.0005

Recorrente:

Adão Junior de Santana Prata

Recorrido
:
Sergio Luiz Carnelossi Filho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Adão Junior de Santana Prata

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino -MT.

Sentença
(
Id
.
188023312
): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade da venda do veículo Celta GM 4P SPRIT 2009/2010 – Prata – Placa NPD4H07 – Renavam 00178747602;

bem como declarou a ineficácia de transferência de sua propriedade ao recorrente, cuja propriedade deverá retornar ao nome do autor recorrido. Por fim, determinou a restituição da posse do veículo em favor do autor.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

185939046
): requer a nulidade da sentença proferida nos autos, para que seja determinada a abertura da fase instrutória, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento, e subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

188023321

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001006-27.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o 1001006-27.2023.8.11.0005

Recorrente:

Adão Junior de Santana Prata

Recorrido
:
Sergio Luiz Carnelossi Filho

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica proposta por
Sergio Luiz Carnelossi Filho em
face de
Adão Junior de Santana Prata.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
anunciou a venda do veículo Celta GM 4P SPRIT 2009/2010 – Prata – Placa NPD4H07 – Renavam 00178747602, por meio da plataforma de vendas da OLX, pelo valor comercial de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Relata que o possível estelionatário, que se apresentou como Paulo, manifestou interesse na compra do veículo, afirmando, contudo, que terceira pessoa (recorrente), iria realizar a vistoria do veículo e demais trâmites de transferência.

Aduz que
ficou ajustado a venda do veículo com o estelionatário pela importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que seria pago mediante a transação bancária (TED) da conta do fraudador para o recorrido.

Por conseguinte, após realizar a transferência da propriedade do veículo, bem como a posse, o recorrido constatou que apesar recebimento do comprovante de transferência, verificou que o valor não havia caído em sua conta.

Em contraponto, o recorrente afirma, em síntese, que visualizou anúncio do veículo na plataforma “Facebook” realizado por pessoa que se identificou como Paulo, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Durante as conversas, o estelionatário teria afirmado que não estaria na cidade e que o recorrido ficaria responsável por mostrar o veículo, bem como tratativas de transferências.

Da análise detida dos autos, evidencia-se que os litigantes foram ludibriados pelo “golpe do intermediário falso.” Entretanto, verifica-se que o recorrente não agiu com a devida cautela no que toca ao anúncio e, também, em relação ao suposto vendedor, tendo em vista que o anunciante não era o legítimo proprietário do veículo.

Além disso, a transferência do pagamento pelo veículo, objeto da lide, realizada pelo recorrente foi para outra pessoa, diferente do autor e do vendedor, de nome "Willian Soares Dapper".

Ademais, Também ficou demonstrado que o valor pago pelo veículo é muito inferior ao preço real de mercado, já que na tabela Fipe o veículo custa a média de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), enquanto o valor pago pelo bem foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) .

Outrossim, constata-se contradição nos argumentos declinados pelo recorrente, quando afirma que indagou o recorrido sobre qual conta deveria ser destinado o pagamento pelo veículo, vez que no boletim de ocorrência afirma que reproduziu a história que o estelionatário o orientou a relatar ao recorrido, para fechamento do negócio.

Neste contexto, a sentença de procedência da demanda é medida que se impõe, já que entre as partes litigantes não se realizou negócio jurídico válido, não tendo existido negociação entre os envolvidos, não sendo coincidentes suas vontades quanto ao objeto do contrato (venda de veículo por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 'versus' aquisição deste por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ausente quitação sequer parcial do preço junto ao alienante, que nada recebeu.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
Recurso Inominado no 1000246-40.2022.8.11.0029. Origem: Juizado Especial Cível de Nova Canarana. Recorrente: ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES. Recorrida: MAILZA DE SOUZA NASCIMENTO. Data do Julgamento: 08/11/2022. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ANÚNCIO NA INTERNET – TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DA CULPA DA RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o reclamante imputa a reclamada a culpa pelo golpe, já que o veiculo era de sua propriedade. 2. Na ação de cobrança, cabe ao requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC. 3. A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios a negociação, não pode impor qualquer responsabilização a proprietária do veículo. 4. O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda. 5. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT 10002464020228110029 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/11/2022).”

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, pois o peido,
in casu, comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de outras provas, haja vista o teor das alegações das partes e documentos apresentados, que bastam para a pronta solução do litígio.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023